Tribunal: CARF
Processo: 10435.000342/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000342/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.602 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
LUIZ SEVERINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
EMPRÉSTIMOS.
COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de recursos provenientes de empréstimos
realizados com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da
efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando a simples
apresentação de nota promissória que não identifica o beneficiário do
empréstimo.
Na ausência de comprovação da origem dos recursos que deram suporte às
aplicações, deve ser mantido o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos e
de constatação de existência de acréscimo patrimonial a descoberto, conforme Auto de Infração
às e-fls. 3 a 7.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual concorda
com o lançamento relativo à omissão de rendimentos no valor de R$ 31.000,00. Porém, em
relação aos outros rendimentos considerados omitidos, no valor de R$ 40.424,98, informa serem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000342/2008-39
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000342/2008-39

provenientes de caderneta de poupança, os quais não era obrigado a declarar. Solicita reavaliação
das provas anexadas ao processo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que (e-fls. 83):
os rendimentos tributados no auto de infração, se referem a acréscimo patrimonial a
descoberto, ocasionado, não pelos rendimentos de juros de caderneta de poupança, que
são isentos da tributação do imposto de renda, mas pelas aplicações efetuadas pelo
contribuinte ao longo do ano-calendário de 2005, entre estas os depósitos em caderneta
de poupança, que não tiveram respaldo em rendimentos por ele declarados como isentos,
não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Em outras palavras, o Auditor
Fiscal autuante, ao elaborar a evolução patrimonial do contribuinte ocorrida durante o
ano-calendário de 2005, por meio do fluxo de caixa, encontrou, por meio da Declaração
do IRPF por este apresentada à fiscalização, vários depósitos em caderneta de poupança
em diversos meses daquele ano-calendário e a aquisição de um veículo no mês de
outubro de 2005, no valor de R$ 77.000,00, que, somados ao desconto simplificado, no
valor de R$ 6.200,00, restaram nos meses de abril, outubro e dezembro de 2005,
inferiores aos recursos decorrentes de rendimentos por ele declarados como tributáveis,
isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
...
...restando comprovada a ocorrência do fato gerador do tributo, e desde que o
contribuinte não comprovou a origem dos recursos que poderiam afastar a variação
patrimonial a descoberto, deve ser mantida a autuação.”
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/5/2010 (e-fls. 86), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 16/6/2010 (e-fls. 87), no qual requer a
revisão da documentação anterior, anexa aos autos; junta outros documentos para justificar sua
receita, quais sejam, duas notas promissórias referentes a empréstimos recebidos no valor total
de R$ 13.000,00; sustenta ainda que tomou como empréstimo mercadorias, que revendeu e gerou
a receita de R$ 16.000,00, empréstimos estes pagos com cheques.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não forma suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão
recorrido não merece reparos, devendo ser mantido em sua plenitude, como será demonstrado.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000342/2008-39

Conforme já apontado pela autoridade julgadora de primeira instância, o
lançamento teve por base o art. 3o, § 1o da Lei no 7.713, de 1988, que contempla a caracterização
de omissão de rendimentos com base em acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Dessa forma, o acréscimo patrimonial comprovado pelo fisco como a descoberto é
presumidamente considerado omissão de rendimentos caso o contribuinte não comprove a
origem desses acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de
tributação exclusiva, declarados em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA). Tal presunção
somente é afastada diante de prova em contrário.
Ao analisar a DAA do contribuinte, a autoridade lançadora assim conclui (e-fls.
5):
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados / comprovados, conforme demonstrado abaixo, segundo Relatório de Ação
Fiscal anexo;
Da mesma forma, a DRJ, ao analisar a documentos apresentados pelo
contribuinte, assim se manifestou:
Ora, conforme já visto anteriormente, os rendimentos tributados no auto de infração, se
referem a acréscimo patrimonial a descoberto, ocasionado, não pelos rendimentos de
juros de caderneta de poupança, que são isentos da tributação do imposto de renda, mas
pelas aplicações efetuadas pelo contribuinte ao longo do ano-calendário de 2005, entre
estas os depósitos em caderneta de poupança, que não tiveram respaldo em rendimentos
por ele declarados como isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
Em outras palavras, o Auditor Fiscal autuante, ao elaborar a evolução patrimonial do
contribuinte ocorrida durante o ano-calendário de 2005, por meio do fluxo de caixa,
encontrou, por meio da Declaração do IRPF por este apresentada à fiscalização, vários
depósitos em caderneta de poupança em diversos meses daquele ano-calendário e a
aquisição de um veiculo no mês de outubro de 2005, no valor de R$ 77.000,00, que,
somados ao desconto simplificado, no valor de R$ 6.200,00, restaram nos meses de abril,
outubro e dezembro de 2005, inferiores aos recursos decorrentes de rendimentos por ele
declarados como tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte.
Assim, não há como acatar as argumentações do autuado, por falta de amparo na
legislação do imposto de renda.
25. Dessarte, restando comprovada a ocorrência do fato gerador do tributo, e desde que
o contribuinte não comprovou a origem dos recursos que poderiam afastar a variação
patrimonial a descoberto, deve ser mantida a autuação.
Em fase recursal, para comprova a origem dos recursos, o contribuinte junta duas
notas promissórias que sustenta serem referentes a empréstimos recebidos, no valor de R$
13.000,00. Os documentos estão às e-fls. 88.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000342/2008-39

Entretanto, tais documentos não socorrem o contribuinte, pois não há neles
nenhuma forma de identificar que tenham relação com o contribuinte, ou seja, possui o emitente,
mas não o destinatário, além de conter uma série de inconsistências formais no seu
preenchimento (erro no preenchimento dos campos). Além disso, não consta dos autos qualquer
comprovação que tal numerário tenha entrado ou saído do patrimônio do contribuinte, de forma
que tais documentos não servem para provar as alegações relativa ao ingresso de recursos
provenientes dos mencionados empréstimos.
Também quanto à alegação de que que tomou como empréstimo mercadorias, que
revendeu e gerou a receita de R$ 16.000,00, empréstimos estes pagos com cheques, também não
há qualquer comprovação nos autos nesse sentido, nem mesmo a cópia dos mencionados
cheques.
Transcrevo o art. 806 do Decreto no 3000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999), que assim disciplina:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Portanto, resta claro que todo contribuinte está sujeito a comprovar, mediante
documentos hábeis e esclarecimentos, os rendimentos auferidos e as alterações ocorridas em seu
patrimônio, sempre que intimado a fazê-lo. Diante dos documentos e fatos constantes dos autos,
entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de forma que o
acórdão recorrido não merece reparos devendo ser mantido hígido o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital